Tribunal: STF
Processo: HC 56822
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-14
Data de publicação: 1979-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXPULSAO DE ESTRANGEIRO - FORÇA BRASILEIRA SOB
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PATERNA.
NÃO TENDO SIDO SUFICIENTEMENTE PROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
PATERNA, E ESTANDO EM TRAMITAÇÃO NO ÓRGÃO GOVERNAMENTAL COMPETENTE
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO ATO EXPULSORIO, ONDE O PACIENTE TERA
OPORTUNIDADE DE FAZER PROVA DO ALEGADO, INDEFERE-SE O PEDIDO DE
HABEAS CORPUS.